Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721257-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. G. G. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA PEREIRA DE ARAUJO GOES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. G. G. O., menor púbere, representado por sua genitora, TAMARA PEREIRA DE ARAUJO GÓES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722264-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que, apesar de não ter a idade definida para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual e a maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Informa que a instituição agravada se negou a realizar a matrícula do agravante em razão deste ainda não possuir 18 (dezoito) anos completos. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada a aplicação das provas e em caso de aprovação e emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo de ID 26947520 e de ID 26947521. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço, do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual a parte autora, menor com 17 anos de idade, pretende que o réu seja obrigado a aceitar a sua inscrição em curso supletivo, tendo em vista a recente aprovação em vestibular. Em parecer, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da tutela provisória. É o breve relatório. O art. 38, II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados a jovens e adultos concluem-se por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Em recurso especial oriundo de causa onde se discutiu a possibilidade de crianças menores de 6 anos ingressarem no ensino fundamental, contrariando a legislação aplicável, o voto do Ministro Relator concluiu que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do Executivo “substituindo-lhe, indevidamente, na tarefa de definir diretrizes educacionais do âmbito do ensino fundamental” (REsp 1.412.704/PE). O caso dos autos não trata de ensino fundamental, mas a questão jurídica é a mesma e o que importa na aplicação de precedentes é a ratio decidendi. No âmbito do TJDFT a questão será pacificada em breve com a publicação do acórdão proferido no IRDR 13, precedente que será vinculante e obrigatório e que apresenta a seguinte conclusão: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Seja como for, não é possível afastar norma jurídica vigente em nome do princípio da razoabilidade, o qual, de tão mal aplicado, deveria ser chamado de “achismo judicial”. Se a lei não é razoável - sabe-se lá qual é o alcance disso -, cabe ao legislador altera-la. Salvo melhor juízo, não cabe ao Poder Judiciário a tarefa de legislar. Além disso, O ensino médio não pode ser encarado como um simples cursinho preparatório para o vestibular. Ainda, há uma contradição na tese apresentada na petição inicial. Se a simples e suposta capacidade intelectual justifica o ingresso no ensino superior, então não faz sentido exigir o certificado de conclusão do ensino médio, especialmente se obtido por meio de exame supletivo. Seria o caso de combater a exigência do diploma e não os requisitos para a realização do ensino supletivo, criado para atender questões sociais. Enfim, tal lei não é inconstitucional e, enquanto não houver precedente vinculante determinando que seja violada, devo cumpri-la à risca, até porque não tenho vocação para legislador. INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Como o réu não pode realizar acordo para violar a lei, não faz sentido designar audiência de conciliação. Cite-se para oferecimento da contestação no prazo de 15 dias. Intimem-se, inclusive o MP. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela ora agravante, a qual objetiva compelir o agravado a matriculá-la em curso supletivo de educação de jovens e adultos para o fim de viabilizar a conclusão imediata do ensino médio e, em consequência, a matrícula da recorrente em curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular; 2. Nada obstante a aprovação da Agravante no vestibular, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos; 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, §1o, inciso II, é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos; 4. A garantia disposta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal ("acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um") não autoriza a interpretação de dispensa da presença dos requisitos previstos na legislação ordinária. A norma constitucional tem caráter programático e, ao se referir à capacidade de cada um e aos níveis mais elevados de ensino, impõe ao Estado o dever de propiciar e facilitar a educação, de acordo com as possibilidades intelectivas do estudante, o que não significa dizer que possam ser desprezadas as exigências postas em legislação específica; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1008687, 07003265420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 38, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema político-constitucional, ao estabelecer a tripartição dos poderes republicanos, atribuiu ao Poder Judiciário a competência para dirimir os conflitos fundados em lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV). Para tanto, assegura ao juiz poderes discricionários nos limites interpretativos e nas possibilidades de aplicação das leis, apenas. Não se pode olvidar, contudo, que a produção legislativa em si mesma é da competência e discricionariedade do legislador. 2. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, louvou-se o legislador no seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. No artigo 2o da Constituição Federal, os Poderes são harmônicos e independentes, de sorte que se o Estado-legislador exerceu seu poder discricionário ao formular a norma de acesso à educação supletiva, não será a discricionariedade interpretativa (ou de aplicação da norma) que compete ao juiz que haverá de infirmar aquela. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1130346, 07135190520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1340991, 07531585920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1276334, 07056250720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela vindicado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 02 de julho de 2021 17:12:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador